Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SCR DO BANCO CENTRAL. DANO MORAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE PELO VALOR ARBITRADO INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL.
1. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
2. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior à pretendida na inicial não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do STJ.
3. Apelação conhecida e provida em parte.